Tribunal: TJBA
Processo: 8013026-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013026-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CONSTANCA MARGARIDA SAMPAIO CRUZ

Advogado(s)
:
RAFAEL CRUZ BANDEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO). TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE GRAVE. IDEAÇÃO SUICIDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra decisão interlocutória do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral do fármaco Spravato (cloridrato de escetamina intranasal) para tratamento de beneficiária portadora de depressão resistente e com risco iminente de autoextermínio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente sob o argumento de ausência no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); (ii) verificar a configuração de litigância de má-fé da operadora por suposta falha no cadastro de sigilo processual; e (iii) estabelecer se o valor da multa cominatória atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza exemplificativa, consoante o disposto no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022.
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265 autoriza o fornecimento de tratamentos extra-rol quando preenchidos requisitos técnicos como registro na ANVISA, eficácia científica comprovada e ausência de alternativa terapêutica eficaz no rol, todos presentes no caso concreto.

5. O medicamento Spravato não é de uso domiciliar, mas de administração assistida em ambiente clínico sob supervisão profissional, o que afasta a cláusula excludente de cobertura ambulatorial.

6. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual específico, inexistente no exercício regular do direito de recorrer e em falhas operacionais de cadastro sem intuito deliberado de prejudicar a parte.

7. A fixação de astreintes no patamar de R$ 1.000,00 é proporcional à gravidade do bem jurídico tutelado (vida) e à capacidade econômica da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a recusa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento de patologia coberta, ainda que não listado no Rol da ANS, especialmente em casos de risco à vida. 2. A multa cominatória em demandas de saúde deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento, observada a gravidade do quadro clínico."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, arts. 80 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7265; STJ, AgInt no REsp n. 2.226.088/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.11.2025; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8006857-37.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.